Tribunal: TJSP
Processo: 1024708-59.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços de fornecimento de água. Consumidora demandante que alega mudança para o imóvel indicado no dia 09 de novembro de 2021, quando solicitou à ré a ativação do serviço de fornecimento de água, mas que ela, após vários contatos, exigiu no dia 29 seguinte, registro e padrão novos, que foram providenciados, mas a ré permaneceu

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL. Prestação de serviços de fornecimento de água. Consumidora demandante que alega mudança para o imóvel indicado no dia 09 de novembro de 2021, quando solicitou à ré a ativação do serviço de fornecimento de água, mas que ela, após vários contatos, exigiu no dia 29 seguinte, registro e padrão novos, que foram providenciados, mas a ré permaneceu inerte, daí a Ação com pedido de liminar para a providência, que foi cumprida após trinta e dois (32) dias de atraso. SENTENÇA de procedência para determinar a reativação do serviço e para condenar a ré a pagar para a autora indenização moral de R$ 10.000,00, arcando a ré com as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da condenação, além da condenação da ré ao pagamento de multa diária de R$ 2.000,00, incidente sobre o período de trinta e dois (32) dias. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência, com exclusão da multa imposta, atribuindo culpa exclusiva da autora à demora. EXAME: procedimento previsto no artigo 98 da Deliberação Arsesp no 106/2009 não cumprido. Mora no cumprimento da reativação que se deu somente após a concessão da liminar. Consumidora que foi submetida a bem mais que mero dissabor do cotidiano ao longo de mais de mês, pela privação da água, bem essencial, em sua residência. Dano moral indenizável bem configurado. Indenização fixada na quantia de R$ 10.000,00 que deve ser mantida, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Multa diária que é devida, mas que comporta redução para R$ 500,00, somando R$ 16.000,00 no período de incidência, ante a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*